Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão que não aceitou o crédito de terceiro oferecido à penhora na execução fiscal, consistente em parte dos créditos que o Hotel Nacional S.A. possui junto à VASP Viação Aérea São Paulo S.A, reconhecidos nos autos da falência da Companhia Aérea.
II. Questões em discussão.
2. Ilegalidade da recusa pela Fazenda Pública da garantia oferecida na execução fiscal.
III. Razões de decidir.
3.1. Na execução fiscal a nomeação de bens à penhora deve obedecer a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.
3.2. Em sendo ofertado à penhora crédito de terceiro é legitima a recusa da Fazenda Pública (art. 9o, inc. IV, da Lei 6.830/1980).
3.3. A Fazenda Pública tem o direito de recusar bens com baixa liquidez, no caso, a garantia ofertada ocupa o último lugar na ordem da preferência legal, pois trata-se de crédito falimentar de difícil alienação. Portanto, a execução se processa no interesse do credor, assim é válida a não aceitação de bens nomeados à penhora de difícil alienação e baixa liquidez. Sendo o dinheiro que ocupa o primeiro lugar na ordem da preferência legal.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.
Tese de julgamento: “Na execução fiscal a nomeação de bens à penhora deve obedecer a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, arts. 9o, III e IV, e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0736481-46, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025; e AGI 0702359-36, Rel. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025